Tribunal: TJES
Processo: 0013983-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013983-97.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA DE ANDRADE NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
E
AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
INDULTO AFASTADO. RÉU REINCIDENTE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
utoria
e
materialidade rest
aram
comprovada
s através do
Boletim Unificado nº
43154558
(fls.
16/18 –
Vol. 01 Apenso
),
do Exame de Etilômetro (fl. 19
– Vol. 01 Apenso
) e especialmente pela prova oral colhida nas searas policial (fls. 04/0
9 – Vol. 01 Apenso
) e judicial.

2.
O
crime de ame
a
ça é delito
formal,
cuj
o
bem jurídico tutelado é a
liberdade, sob a perspectiva da
tranquilidade psíquica d
o

ofendid
o

e
se consuma quando o infrator expõe
a
intenção de causar-lhe mal injusto e grave
,
sendo des
necessária a concretização da ameaça.
Assim,
trata
ndo-se
de
crime
formal,
que se consuma com o ato de ameaçar, juntamente com as declarações prestadas pela vítima, que, em
juízo,
descreveu os fatos de forma coerente e harmônica com
as

realizadas

em sede policial
,
deixando claro o temor causado
pela conduta do réu,
não há que se falar em ausência de provas aptas a manter a condenação.

3
.
O

art.
12
do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022

reza que o indulto natalino será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação. Na espécie, entretanto, o apelante é reincidente (condenação transitada em julgado na ação penal nº 0028820-61.2015.8.08.0048), não podendo ser beneficiado com o indulto.

4
. Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
13983
-
97
.20
20
.8.08.00
24

APELAN
TE:
FRANCISCO BARBOSA DE ANDRADE NETO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
FRANCISCO BARBOSA DE ANDRADE NETO

e
m face da r. sentença

proferida
pel
o

Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória (fls. 31/35-verso –
Vol. 01
)
,
que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o denunciado

nas sanções do art.
147
do Código Penal
e art. 306 da Lei nº 9.503/97 (CTB),
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto,

além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em
suas
razões
(
fls.
44/49 –
Vol. 01
)
,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual

busc
a a absolvição do réu
por ausência de provas
quanto ao crime de ameaça.
Em
caráter subsidiário,
requer a extinção da punibilidade pelo indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
pelo desprover do recurso (fls.
51/53 –
Vol. 01
).

Em seguida,
o
Parecer
Ministerial
no mesmo sentido
(ID 10688380).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que
no dia 10/09/2020,

por volta das 20h00min,
o apelante
conduzia uma motocicleta CG e, em um semáforo da Av. Dante Michelini,
parou atrás da
motocicleta da 2ºSGT/PMES Geovana Ruy Salermo,
e passou a empurrá-la,
dizendo:
“sai da frente sua burra”
.

A
mbos seguiram em direção à Av. Norte Sul, onde F
rancisco u
ltrapassou Geovana, realizando manobras perigosas e apresentando sinais de embriaguez.

Ato contínuo,
Geovana deu ordem de parada
e o recorrente,
com o propósito de intimidá-la, levou uma das mãos, por duas vezes, por debaixo da camisa, na altura da cintura,
simulando
estar armado.

Consta que o réu
estacionou a motocicleta em frente à Caixa Econômica Federal, onde foi abordado por Geovana, que solicitou apoio policial. Francisco aceitou ser submetido ao teste do etilômetro/bafômetro, que constatou 0,98 mg de álcool por litro de ar alveolar.

Pois bem.

Inicialmente, busca a combativa d
efesa
a absolvição do recorrente por aus
ência de provas quanto a
autoria
delitiva
do crime de ameaça.

No entanto
,
d
a análise das circunstâncias
fáticas
,
autoria
e
materialidade rest
aram

devidamente
comprovada
s através do
Boletim Unificado nº
43154558
(fls.
16/18 –
Vol. 01 Apenso
),
do Exame de Etilômetro (fl. 19
– Vol. 01 Apenso
) e especialmente pela prova oral colhida nas searas policial (fls. 04/0
9 – Vol. 01 Apenso
) e judicial.

E
m juízo, o réu
confessou ter bebido três latinhas de cerveja antes de conduzir
o veículo
. Relatou que houve um toque entre sua motocicleta e a da vítima, Geovana Ruy Salermo, mas negou ter xingado ou ameaçado a vítima.
Também n
egou ter feito gestos de ameaça, afirmando que pode ter ajustado o celular ou a carteira na cintura.

Por sua vez, a vítima,
SGT/PM
ES
Geovana Ruy Salermo, relatou que o acusado bateu na placa de sua motocicleta, a xingou, fez gestos simulando estar armado, o que a fez sentir-se ameaçada.
Afirmou
que o
apelante
estava visivelmente embriagado,
exalava odor
etílico
e
apresentava
dificuldade
em

se equilibrar.

O
SD/PM
ES
Thiago Rocha Brioschi
atestou
que F
rancisco
apresentava sinais claros de embriaguez,
tais
como olhos vermelhos,
falta de
equilíbrio e cheiro de álcool.

Como se sabe,
o crime de ame
a
ça é delito
formal,
cuj
o
bem jurídico tutelado é a
liberdade, sob a perspectiva da
tranquilidade psíquica d
o

ofendid
o

e
se consuma quando o infrator expõe
a
intenção de causar-lhe mal injusto e grave
,
sendo des
necessária a concretização da ameaça.

Assim, por
se

tratar
de
crime
formal,
que se consuma com o ato de ameaçar, juntamente com
a
s declarações
prestadas pela vítima, que, em
juízo,
descreveu os fatos de forma coerente e harmônica com
as

realizadas

em sede policial
,
deixando claro o temor causado
pela conduta do réu,
não há que se falar em ausência de provas aptas a manter a condenação.

Em juízo,
a vítima descreveu os fatos de forma coerente e harmônica com as declarações
feitas
em sede policial
,
deixando claro o temor causado
pela conduta do réu.

E
m
continuidade,
a

combativa defesa pugna pela
extinção da punibilidade pelo indulto natalino previsto no
art. 5º do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
Também sem razão.

É que o
art. 12 do
Decreto
em questão
reza que o indulto natalino será concedido pelo juízo do processo de conhecimento,
quando se tratar de condenação primária
, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Na espécie, o apelante é reincidente (condenação transitada em julgado na ação penal nº 0028820-61.2015.8.08.0048), não podendo ser beneficiado com o indulto.

Nesse sentido, aresto oriundo deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO – RÉU REINCIDENTE – APELO DESPROVIDO
. 1) Diante do fato de o recorrente ter sido flagrado na posse do bem receptado (bicicleta), cabe à defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem, sem que isto caracterize ilegal inversão do ônus da prova. 2)
O Decreto Presidencial nº 11.302/22 criou a possibilidade de concessão de indulto natalino, quando preenchidos seus requisitos, ainda no processo de

conhecimento. No caso, o recorrente é reincidente, possui três condenações com trânsito em julgado, de modo que não preenche o requisito disposto no art. 12 do referido Decreto, o que inviabiliza a concessão do indulto, pois não se trata de condenação primária.
3) Apelo desprovido. (TJES, (TJES, Classe: Apelação, 0009682-44.2019.8.08.0024, Relatora: NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)